Tribunal: TJMT
Processo: 1018116-80.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018116-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE MARTINS - CPF: 622.422.701-25 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), ALEXANDRE PLEMONT MAIA - CPF: 018.597.127-03 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE RECUSA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO CONTRATO. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL EM JUÍZO DEVIDAMENTE ASSINADO DIGITALMENTE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA FALHA ADMINISTRATIVA SUPRIDA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À ESFERA MORAL. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de falha informacional em contratação eletrônica de cartão consignado, com descontos mensais em folha de pagamento. O juízo de origem entendeu que a ausência de envio administrativo do contrato e a inércia da ré frente às tentativas de esclarecimento do consumidor configurariam lesão extrapatrimonial. A parte ré sustenta a regularidade da contratação, com apresentação do instrumento contratual digitalmente assinado e autorização expressa para consignação, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de envio administrativo do contrato e a demora na resposta às reclamações configuram falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por dano moral; (ii) verificar se houve demonstração de conduta ilícita e prejuízo extrapatrimonial concreto que justifiquem a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação, em juízo, de contrato eletrônico regularmente firmado, com assinatura digital e autorização para consignação, demonstra a existência de relação contratual válida e afasta a alegação de contratação irregular ou desconhecida pelo consumidor.

4.

A ausência de envio do contrato por e-mail e o atendimento administrativo insatisfatório não configuram, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando suprida a informação no curso do processo e ausente demonstração de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial.

5.

A insatisfação do consumidor com a conduta administrativa da instituição financeira, desacompanhada de prova de transtorno significativo ou impacto relevante em sua rotina, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

6.

Não demonstrada conduta ilícita ou ofensa relevante a direito da personalidade, descabe a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018116-80.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A

Recorrida(s):

Cláudio José Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO
a rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, proponho julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta, em síntese, que apresentou os contratos firmados, devidamente assinados digitalmente, com autorização expressa para os descontos, inexistindo ilicitude que ampare indenização. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Na petição inicial, o autor afirma que

celebrou contratação eletrônica e, embora a representante da instituição tenha prometido o envio da cópia contratual por e-mail, jamais a recebeu; sustenta que, desde então, vem sofrendo descontos mensais de R$ 259,51 em seu holerite sob a rubrica “CARTÃO CRÉDITO”, e que, apesar de reiteradas tentativas administrativas — inclusive duas reclamações no consumidor.gov.br

para obter o contrato, extrato evolutivo e faturas não obteve resposta útil, configurando falha informacional e “perda do tempo útil”; pede a condenação da ré em danos morais e, quanto aos descontos, a suspensão e declaração de indevidos caso não se comprove a legitimidade documental da cobrança

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que, embora o autor tenha registrado reclamações administrativas, a ré apresentou, em juízo, o contrato eletrônico que embasa os descontos, contendo assinatura digital e autorização expressa para consignação, além de documentos comprobatórios da regularidade da contratação. A existência de documentação formal e idônea afasta a premissa de contratação irregular ou sem ciência do consumidor.

A ausência de envio prévio do contrato pela via administrativa não implica, por si só, dano moral indenizável, quando suprida a informação no curso do processo e ausente prova de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial.

A mera insatisfação com a demora ou a negativa administrativa, ainda que possa gerar desconforto, não caracteriza violação relevante a direitos da personalidade.

Quanto à alegada “perda de tempo útil”, não há nos autos demonstração de que o autor tenha sofrido efetivo comprometimento de sua rotina ou prejuízo significativo em decorrência da conduta da ré. O Autor limitou-se a narrar insatisfação com o atendimento, sem comprovação de transtorno relevante ou específico que transcenda o aborrecimento cotidiano.

Assim, não se verifica conduta ilícita apta a ensejar reparação moral. A conduta da instituição ré não extrapolou os limites da razoabilidade, tampouco restou comprovada violação a direitos da personalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe provimento
e

julgo improcedente os pedidos contidos na exordial.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025